Tribunal: CARF
Processo: 16027.000255/2010-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Rafael Zedral
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-11-09

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16027.000255/2010-94
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.713 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
7 de outubro de 2020
Recorrente
CSM CARTOES DE SEGURANCA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2004
CSLL.ESTIMATIVAS
DECLARADAS
EM
COMPENSAÇÕES
NÃO
HOMOLOGADAS OU HOMOLOGADAS PARCIALMENTE. POSSIBILIDADE
DE COMPOSIÇÃO NO CÔMPUTO DA APURAÇÃO DO PERÍODO.
As estimativas compensadas podem compor a apuração final do período de apuração
do IRPJ ou da CSLL, ainda que o procedimento de compensação não tenha sido
homologado pelo Fisco, pois o débito de estimativa será objeto de cobrança
administrativa e ou judicial. Ao final da apuração do tributo, pode-se verificar a
ocorrência de saldo negativo ou, como nos presentes autos, de pagamento a maior.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(Assinado Digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente.

(Assinado Digitalmente)
Rafael Zedral- Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pela Recorrente em face de
decisão proferida pela Delegacia Regional de Julgamento, objetivando a reforma do referido
julgado.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16027.000255/2010-94
Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.713 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16027.000255/2010-94

A recorrente transmitiu declaração de compensação (e-fls. 8) pleiteando R$
344.563,19 a título de pagamento a maior de CSLL do ano-calendário 2004.
Alega que recolheu o DARF devido pela apuração do ano-calendário 2004 no
valor de R$ 466.948,40, quando o correto deveria ter sido R$ 122.385,22.
O crédito pleiteado seria:
R$ 466.948,40 (DARF) - R$ 122.385,22(CSLL devida a pagar) = R$344.563,18.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião
do julgamento em primeira instância, a seguir transcrito:
Trata-se de Declaração de Compensação - DCOMP, mediante a qual a
contribuinte pretendeu extinguir débito próprio com suposto crédito de CSLL na cifra
de R$ 344.563,19, em valor original, que teria sido paga a maior em relação ao ano-
calendário de 2004 por ocasião do pagamento do ajuste anual.
Despacho decisório de fls. 14/16 reconheceu parcialmente o direito de crédito e
homologou parcialmente a compensação originalmente declarada na DCOMP n°
41937.83137.310805.1.3.04-3529.
O Despacho em foco baseou-se em informação prestada pelo Serviço de
Fiscalização segundo a qual o direito de crédito detido pela contribuinte seria de R$
283.425,12. O valor apurado pelo Sefis conforme fls. 03/05 levou em consideração a
existência de pagamentos por estimativa no montante de R$ 777.367,77.

Diz o texto da decisão:
O Serviço de Fiscalização (SEFIS) desta DRF emitiu a Informação
Fiscal, fls. 2 a 5, no qual consta o resultado da diligência que apurou a
existência do pagamento indevido no valor de R$ 283.425,12.
Cumpre-nos informar que o valor de R$ 55.355,047 referente a
estimativa de CSLL do período de apuração fevereiro/2004 foi compensado por
meio das Dcomps 11976.82309.300304.1.3.01-0858 que foi não homologada,
mas seus débitos foram extintos por pagamento, quando estavam inscritos em
divida ativa da União, fl. 11.
Ao pesquisar os sistemas da RFB, fl. 9, comprovamos que o recolhimento
é de R$ 477.314,65 (segmentado em Principal de R$ 466.948,40 e Juros de R$
10.366,25.
A Contribuição devida indicada na Informação Fiscal é de R$
183.523,28, então conforme o Art. 6° c/c Art. 28 da Lei n° 9.430/96 os juros
serão de R$ 4.074,21, fl. 17.
Em tabela de fl. 15, a unidade local calcula em R$ 289.717,16 o valor do
pagamento feito a maior, entretanto, ressalva que como a interessada indicou somento
como crédito o valor do Principal, reconheceu o direito creditório no montante de R$
283.425,12 e homologou a compensação declarada até esse limite.
Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.713 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16027.000255/2010-94

Notificada do teor do despacho em 27/07/2010 em 26/08/2010 a interessada
apresentou a manifestação de inconformidade de fls. 29/36.
Afirma inicialmente que o crédito pleiteado CSLL-AJUSTE ANUAL de 2004
foi de R$ 344.563,19, mas, todavia, o crédito apurado pelo Serviço de Fiscalização
(SEFIS) por pagamento indevido foi de R$ 283.425,12.

E prossegue:
Assim, por dedução lógica, podemos afirmar que a Delegacia da Receita
Federal de Sorocaba deixou de reconhecer como crédito em favor da ora recorrente o
valor de R$ 61.138,06. O não reconhecimento do referido crédito, como já
mencionado, se deve as informações prestadas pelo Serviço de Fiscalização (SEFIS)
de fls.02/05.
Ao que consta, pelas informações prestadas pelo Serviço de Fiscalização, pode-
se concluir que a Receita Federal de Sorocaba, não reconheceu o crédito no valor de
R$ 61.138,06 compensado em março de 2004, conforme se infere da declaração de
compensação em anexo 11610.63661.300404.1.3.04-0080, que ainda está sob análise
da Delegacia da Receita Federal, uma vez que este crédito não teria constado da
DCTF.
[...]
Consoante informações prestadas pelo Serviço de Fiscalização de fls. 02/05
(precisamente no segundo quadro de fls. 04), em março de 2004 a ora recorrente não
recolheu, mediante DARF, nenhum. Não obstante, neste mesmo mês a ora recorrente,
visando a quitação de débitos tributários, fez declaração de compensação no valor de
R$ 61.138,06. Assim, com base apuração por estimativa, no mês de março de 2004, a
ora recorrente quitou um total de débito tributário no valor de R$ R$ 61.138,06.
Não obstante a quitação do tributo pago por estimativa no valor de R$
61.138,06, o Serviço de Fiscalização à fl. 04 não reconheceu o pagamento feito
mediante compensação, que aguarda análise na Receita Federal sobre sua
homologação ou não.
Prossegue argumentando que o fato de não ter constado a mencionada
compensação da DCTF não desqualifica o direito de crédito utilizado. Não vê
legitimidade na multa paga já que o recolhimento estaria ao abrigo da denúncia
espontânea já que realizado antes de qualquer procedimento da Administração.

Conclui a defesa:
A cobrança do valor constante da notificação destes autos, por ora, não pode
ser exigida da ora recorrente, ainda que superadas as alegações retro aduzidas, o que
se aventa apenas pela eventualidade. Isto porque, ainda está pendente de
reconhecimento por essa Digna Delegacia o pedido de compensação que envolve o
seu crédito obtido em razão de denúncia espontânea .
Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.713 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16027.000255/2010-94

A diferença apurada nestes autos, com dito foi objeto de pedido de
compensação e que está pendente de análise. 0 disposto no artigo 151, inciso III, do
Código Tributário Nacional, estabelece que os recursos interpostos nos processos
administrativos, dentro das leis reguladoras, suspendem a exigibilidade do crédito
tributário [...]
Assim, esta Digna Autoridade administrativa deverá, consubstanciando-se no
quanto acima previsto, aguardar a decisão final a ser proferida na declaração de
compensação 13172.87850.300404.1.7.04-0283.

Em sessão de 17 de fevereiro de 2014 (e-fls. 118) a DRJ julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade do contribuinte, nos termos da ementa abaixo reproduzida:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO -
CSLL
Ano-calendário: 2004
DCOMP.
PAGAMENTO
A
MAIOR.
CSLL.
AJUSTE
ANUAL.
ESTIMATIVA COMPENSADA. NÃO HOMOLOGAÇÃO.
Na apuração do valor eventualmente pago a maior a título de ajuste anual, não
são consideradas as estimativas compensadas cujas DCOMP tenham sido não
homologadas pela Administração.

Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Entenderam os julgadores que uma parcela de estimativa de março de 2004
compensada via DCOMP 11610.63661.300404.1.3.04-0080 no valor original de R$ 61.138,06
não poderia compor a apuração do CSLL do ano-calendário 2004 por não ter sido
homologada.
Restou confirmado o crédito reconhecido no despacho de e-fls. 6 no valor de R$
283.425,12, ante os R$344.563,19 pleiteados na DCOMP aqui analisada (e-fls. 7).
Ciente da decisão de primeira instância, o ora Recorrente apresenta Recurso
Voluntário (e-fls. 134 ), no qual defende que a compensação operada via DCOMP
11610.63661.300404.1.3.04-0080 deve ser computada na apuração do CSLL pois realizou a
compensação antes de qualquer procedimento de fiscalização.
Detalha que apurou estimativa de CSLL em Março de 2004 no valor de R$
61.138,06

(DIPJ
e-fls.
85),
extinguindo-o
por
compensação
via
DCOMP
11610.63661.300404.1.3.04-0080 (e-fls. 58).
Prossegue afirmando que os débitos compensados nos presentes autos deve estar
suspenso até julgamento final do processo que julga a DCOMP 11610.63661.300404.1.3.04-
0080.
Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.713 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16027.000255/2010-94

Finaliza pedindo o provimento do seu recurso voluntário para reconhecer a
parcela de crédito de R$ 61.138,06 decorrente da estimativa paga via DCOMP
11610.63661.300404.1.3.04-0080 .
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rafael Zedral, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
DO MÉRITO
Permanece em discussão nos presentes autos a admissão ou não das parcelas de
estimativas extintas por meio de declaração de compensação não homologada na apuração da
CSLL.
Esta 2a Turma Extraordinária já consolidou entendimento no sentido de que todas
as parcelas de estimativas devem compor a apuração do IRPS e CSLL, mesmo aquelas extintas
por compensação, ainda que não homologadas. Em julgamentos anteriores, apreciamos casos
que versavam sobre restituição/compensação de saldo negativo de IRPJ/CSLL:
Processo no 10880.949079/2013-97
Acórdão no 1002-001.270 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Relator Rafael Zedral
Seção de 06/05/2020

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL) Ano-
calendário: 2010 SALDO NEGATIVO. ESTIMATIVAS DECLARADAS EM
COMPENSAÇÕES
NÃO
HOMOLOGADAS
OU
HOMOLOGADAS
PARCIALMENTE. COBRANÇA. DUPLICIDADE.
Na hipótese de compensação não homologada ou homologada parcialmente, os
débitos serão cobrados com base em Dcomp, e, por conseguinte, não cabe a glosa
dessas estimativas na apuração do saldo negativo.

Processo no 10325.900015/2008-26
Acórdão no 1002-001.068 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de 03 de março de 2020
Relator Aílton Neves da Silva

Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.713 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16027.000255/2010-94

COMPENSAÇÃO. CSLLJ. SALDO NEGATIVO. CRÉDITO COMPROVADO.
Comprovada nos autos a regularidade das parcelas que compuseram o saldo negativo
do IRPJ, deve ser homologada a compensação desse crédito com débitos do sujeito
passivo, até o limite do crédito reconhecido.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL) Ano-
calendário: 2005 PER/DCOMP. SALDO NEGATIVO DE CSLL. CÔMPUTO DE
ESTIMATIVAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA
EM PROCESSO DISTINTO. POSSIBILIDADE. Para fins de apuração de Saldo
Negativo de CSLL, admite-se o cômputo de estimativas compensadas anteriormente
em processo distinto, ainda que não homologadas ou pendentes de homologação.

Numero do processo: 13609.904697/2009-39
Turma: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção
Seção: Primeira Seção de Julgamento
Data da sessão: Thu Feb 06 00:00:00 BRT 2020
Relator MARCELO JOSE LUZ DE MACEDO

Ementa: ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário:
2003
SALDO
NEGATIVO.
ESTIMATIVAS
DECLARADAS
EM
COMPENSAÇÕES
NÃO
HOMOLOGADAS
OU
HOMOLOGADAS PARCIALMENTE. COBRANÇA. DUPLICIDADE. Na hipótese
de declaração de compensação não homologada ou homologada parcialmente, os
débitos serão cobrados com base em PER/DCOMP, razão pela qual descabe a glosa
das estimativas quitadas via compensação em processo no qual se discute a apuração
do saldo negativo.

Numero do processo: 16327.902662/2010-53
Turma: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção
Seção: Primeira Seção de Julgamento
Data da sessão: 03/04/2020
Nome do relator: THIAGO DAYAN DA LUZ BARROS

Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2003 SALDO NEGATIVO. ESTIMATIVAS DECLARADAS EM
COMPENSAÇÕES
NÃO
HOMOLOGADAS
OU
HOMOLOGADAS
PARCIALMENTE. COBRANÇA. DUPLICIDADE. Na hipótese de declaração de
compensação não homologada ou homologada parcialmente, os débitos serão
cobrados com base em PER/DCOMP, razão pela qual descabe a glosa das estimativas
quitadas via compensação em processo no qual se discute a apuração do saldo
negativo.

Mesmo assim, vejo que o entendimento se aplica perfeitamente ao presente caso,
pois o que se discute é a fórmula da apuração do imposto de renda, sendo mera consequência
uma eventual ocorrência de saldo negativo ou de pagamento a maior.
A sistemática da PER/DCOMP foi construída com a ideia de que o débito
compensado deve ser considerado extinto, conforme preceitua o artigo 74, parágrafo 2o (primeira
parte) da lei 9430/1996. É certo que esta extinção está sujeita a uma condição resolutória: a sua
Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-001.713 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16027.000255/2010-94

posterior homologação (artigo 74, parágrafo 2o (segunda parte)). Ocorre que o desenho feito para
este sistema de compensação deu à PER/DCOMP o status de documento de confissão de dívida.
Assim, o documento principal de confissão de dívida de um débito de estimativa
é a DCTF, e continua sendo mesmo com a implantação PER/DCOMP. Ocorre que ao utilizar a
PER/DCOMP para extinguir o débito de estimativa (ou qualquer outro), o débito não será mais
exigido pelo seu valor declarado em DCTF, mas sim pelo confessado em PER/DCOMP. Nestes
casos, a Certidão de Dívida Ativa é instruída com cópia do PER/DCOMP, pois é o documento de
confissão da dívida.
O Parecer Normativo COSIT 2/2018 resolveu a questão de modo definitivo no
âmbito da RFB:
“ No caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório for prolatado
após 31 de dezembro do anocalendário, ou até esta data e for objeto de manifestação
de inconformidade pendente de julgamento, então o crédito tributário continua extinto
e está com a exigibilidade suspensa (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996), pois
ocorrem três situações jurídicas concomitantes quando da ocorrência do fato jurídico
tributário: (i) o valor confessado a título de estimativas deixa de ser mera antecipação
e passa a ser crédito tributário constituído pela apuração em 31/12; (ii) a confissão em
DCTF/Dcomp constitui o crédito tributário; (iii) o crédito tributário está extinto via
compensação. Não é necessário glosar o valor confessado, caso o tributo devido seja
maior que os valores das estimativas, devendo ser as então estimativas cobradas como
tributo devido.
Se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de IRPJ ou
a base negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser deferido,
pois em 31 de dezembro o débito tributário referente à estimativa restou constituído
pela confissão e será objeto de cobrança.”

Por último, observamos que o simples fato de haver discussão administrativa
quanto à não homologação da compensação de estimativa, como no caso da PER/DCOMP
11610.63661.300404.1.3.04-0080, já comprova que o débito declarado na DCOMP (estimativa)
poderá ser exigido da contribuinte. Se a recorrente for vencida no recurso administrativo no PAF
10855.001008/2004-28, restará apenas o pagamento, ainda que pela via judicial. Se vencedora,
será reconhecida enfim a regularidade da extinção da estimativa por compensação.
DO CÁLCULO DO INDÉBITO
Admitidas as estimativas pagas via compensação, passemos à apuração do
indébito pleiteado.
Na tabela abaixo apresentamos um comparativo dos cálculos da recorrente e do
Fisco, onde vemos que a única diferença é a estimativa de março de 2004 compensada via
DCOMP :
Apuração
FISCO
CONTRIBUINTE

Lucro Liq. Antes da
R$ 7.773.695,51
R$ 7.773.695,51

Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-001.713 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16027.000255/2010-94

CSLL
(+) Adições
R$ 4.781.290,40
R$ 4.781.290,40

(-) Exclusões
R$ -
R$ -

(-) Compensações
R$1.878.418,68
R$ 1.878.418,68

Base de Cálculo da CSLL
R$ 10.676.567,23
R$ 10.676.567,23

CSLL apurada
R$960.891,05
R$960.891,05

(-) Pagtos por Estimativa
R$777.367,77
R$838.505,83
R$61.138,06
CSLL a pagar
R$183.523,28
R$122.385,22

CSLL PAGA
R$466.948,40
R$466.948,40

DIFERENÇA
R$283.425,12
R$344.563,18
R$61.138,06

O valor de R$61.138,06, conforme já dito, foi compensado via DCOMP
11610.63661.300404.1.3.04-0080, o qual, se adicionado, corrobora os cálculos da recorrente,
motivo pelo qual voto pelo provimento do Recurso Voluntário.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito, dar-
lhe provimento, reconhecendo o crédito de R$344.563,18 de crédito de pagamento a maior
conforme informado no PER/DCOMP 11610.63661.300404.1.3.04-0080, homologando-se as
compensações até o limite do crédito reconhecido.
É como voto.
Rafael Zedral – relator.

Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital